Tribunal: STF
Processo: ARE 664537
Classe: ARE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTAS: 1. PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Direito intertemporal. Aplicação retroativa de leis sobre planos de saúde aos contratos firmados antes da sua vigência. Repercussão geral reconhecida no RE nº 578.801, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 31.10.2008. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto questão relativa à aplicação retroativa de leis sobre planos de saúde aos contratos anteriores à sua vigência . 



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado.  Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem para os fins do art. 543-B do CPC.